Tribunal: CARF
Processo: 12266.720646/2013-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL MORENO CASTILLO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12266.720646/2013-06
ACÓRDÃO
3001-003.469 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de junho de 2025
RECURSO
EMBARGOS
RECORRENTE
CONSELHEIRO
INTERESSADO
MAERSK BRASIL BRASMAR LTDA. E FAZENDA NACIONAL
Assunto: Obrigações Acessórias
Data do fato gerador: 24/06/2009
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
Nos termos do artigo 117 do RICARF (Portaria 1.634/2023), cabe a
oposição de embargos de declaração pelo Relator visando corrigir
inexatidão material devido a lapso manifesto ou erro de escrita, bem como
contradição.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos inominados com efeitos infringentes para, rejeitando as preliminares de ilegitimidade
passiva e de nulidade do Auto de Infração, alterar o resultado do julgamento para negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Daniel Moreno Castillo – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Carlos de Barros Pereira – Presidente

Fl. 298
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.469 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12266.720646/2013-06
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Daniel Moreno Castillo, Larissa
Cassia Favaro Boldrin, Marco Unaian Neves de Miranda, Rosaldo Trevisan (substituto[a] integral),
Wilson Antonio de Souza Correa, Luiz Carlos de Barros Pereira (Presidente).

RELATÓRIO
Diante da clareza e bom retrato da matéria posta ao crivo dessa C. Turma
Extraordinária, adoto os termos do relatório contido no acórdão da DRJ:
“Trata o presente processo de auto de infração, lavrado em 21/02/2013, em face
do contribuinte em epígrafe, formalizando a exigência de multa regulamentar, no
valor de R$ 15.000,00, em virtude dos fatos a seguir descritos.
Empresa de transporte internacional/prestadora de serviços de transporte
internacional expresso porta a porta/agente de carga, deixou de prestar as
informações sobre veículo ou carga transportada, ou sobre operações que
executou, identificadas em Tabela anexa, parte constante deste Auto, na forma e
no prazo estabelecidos pela RFB, na Instrução Normativa RFB n° 800, de 27 de
dezembro de 2007 e Ato Declaratório Executivo Corep n° 3, de 28 de março de
2008.
A empresa MAERSK BRASIL BRASMAR LTDA, agência de navegação representante
no País da empresa de navegação MAERSK LINE, prestou informações fora do
prazo, conforme descrição das ocorrências abaixo: ·
Vinculação, no dia 25/06/2009 âs 10:34:15h, do Manifesto de Longo Curso
Importação n° 0109501141707 â escala 09000187023; ·
Vinculação, no dia 20/07/2009 às 10:34:59h, do Manifesto de Longo Baldeação de
Carga Estrangeira n° 0109B01197900 â escala 09000215833; ·
Vinculação, no dia 05/08/2009 às ll:10:56h, do Manifesto de Baldeação de Carga
Estrangeira n° 0109B01436424 à escala 09000222341.
Na ocorrência 1), o transportador realizou a prestação de informação
intempestivamente, pois o prazo para tanto se esgotou 48 (quarenta e oito) horas
antes da chegada da embarcação 9105982 - MOL UNIFIER no porto nacional de
MANAUS, a qual se deu no dia 26/06/2009 às 20:27:00h, conforme informações
da escala supracitada.
De acordo com a Instrução Normativa 800, art. 22, inciso II, d, a informação
deveria ter sido prestada até o dia 24/06/2009 às 20:27:00h.
Na ocorrência 2), o transportador realizou a prestação de informação
intempestivamente, pois o prazo para tanto se esgotou 48 (quarenta e oito) horas
antes da chegada da embarcação 9106481 - NEDLLOYD DE LIEFDE no porto
nacional de MANAUS, a qual se deu no dia 21/07/2009 às 07:44:00h, conforme
informações da escala supracitada. De acordo com a Instrução Normativa 800, art.
Fl. 299
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.469 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12266.720646/2013-06
3
22, inciso II, d, a informação deveria ter sido prestada até o dia 19/07/2009 às
07:44:00h. Na ocorrência 3), o transportador realizou a prestação de informação
intempestivamente, pois o prazo para tanto se esgotou 48 (quarenta e oito) horas
antes da chegada da embarcação 9356153 - MERCOSUL SANTOS no porto
nacional de MANAUS, a qual se deu no dia 26/07/2009 às 13:37:00h, conforme
informações da escala supracitada. De acordo com a Instrução Normativa 800, art.
22, inciso II,d, a informação deveria ter sido prestada até o dia 24/07/2009 às
13:37:00h.
Destarte, configura-se penalidade punível com multa no valor de R$5.000,00
(cinco mil reais), com base na alinea "e" do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei n°
37, de 18/11/1966, com redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833 , de
29/12/2003.
Cientificado do auto de infração, por via eletrônica, em 22/02/2013 (fls. 23) o
contribuinte, protocolizou impugnação, tempestivamente em 28/03/2013, na
forma do artigo 56 do Decreto no 7.574/2011, de fls. 50 à 70, instaurando assim a
fase litigiosa do procedimento.
O impugnante em sua defesa alegou os seguintes pontos:

A arguição de ilegitimidade passiva;

A arguição de vício formal do Auto de Infração – Nulidade;

A arguição de não caracterização da infração imposta;

A arguição de denúncia espontânea.”
Ao final, assim vem ementado o Acórdão da DRJ:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO - II
Data do fato gerador: 24/06/2009
A empresa de transporte internacional deixou de prestar informação sobre carga
transportada.
O autuado foi impelido a agir em virtude de um ato da fiscalização: o bloqueio do
sistema.
A lei designou como responsável solidário o representante no País do
transportador estrangeiro.
O exame da proporcionalidade entre o fato infracional e o valor da multa não é
passível de exame neste foro, porquanto a autoridade administrativa não pode
usurpar a competência do legislador para alterar o valor da multa definido na lei.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
No seu recurso voluntário a recorrente esgrime, em síntese, o que segue:
a) Ilegitimidade da agência marítima/carga;
Fl. 300
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.469 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12266.720646/2013-06
4
b) Os fatos não correspondem à tipicidade da multa aplicada;
c) Ocorrência de denúncia espontânea, dada a retificação das informações;

O processo foi a julgamento na sessão extraordinária ocorrida entre 21 e 23 de
janeiro de 2025, tendo ocorrido a publicação da Ata de Julgamento cujo teor segue abaixo:
Relator(a): DANIEL MORENO CASTILLO Decisão: Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as preliminares de ilegitimidade
passiva e de nulidade do Auto de Infração; e, no mérito, voto de qualidade, em
negar provimento ao Recurso Voluntário. Vencidos os conselheiros Daniel
Moreno Castillo (relator), Larissa Cassia Favaro Boldrin e Wilson Antonio de Souza
Correa, que davam provimento parcial ao Recurso Voluntário. Designada para
redigir o Voto Vencedor, a Conselheira Francisca Elizabeth Barreto.
Retornado os autos, bem como verificada a ocorrência de utilização indevida da
Súmula CARF no 186, esse Relator opõe embargos de declaração e inominados visando afastar
contradição entre a fundamentação, além de lapso manifesto na conclusão do voto proferido.
A aposição do “De acordo” na peça recursiva por parte da presidente de Turma
serve de despacho de admissibilidade, nos termos do parágrafo 8o do artigo 116 do RICARF.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Daniel Moreno Castillo, Relator
1. Tempestividade.
O presente recurso é tempestivo, uma vez que não houve o transcurso do prazo
regimental de cinco dias para a oposição dos presentes embargos.
2. Embargos de declaração cumulado com inominado.
Os presentes embargos visam, a uma só vez, no seu viés declaratório, sanar
contradição verificada entre os fundamentos da decisão e a sua conclusão, ao ponto em que, sob
o ponto de vista inominado, esclarecer a inadequada aplicação da Súmula CARF no 186, e não
negativa de aplicação de súmula.
Conforme se verifica dos autos, bem como do relatório processual, a questão
colocada ao crivo dessa C. Turma Extraordinária se resume, exclusivamente, à matéria fática e
jurídica atinente à prestação intempestiva de informações aduaneiras. Referidas informações,
dada intempestividade na prestação das mesmas pelo contribuinte, ensejaram a aplicação da
Fl. 301
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.469 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12266.720646/2013-06
5
multa prevista na alínea "e" do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei n° 37, de 18/11/1966, com
redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833, de 29/12/2003.
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas: [...]
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais): [...]
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou
sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional,
inclusive a prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-
porta, ou ao agente de carga; e
Ao apreciar a questão jurídica e probatória, o voto proferido por esse Relator, em
que pese ser expresso tanto na ementa, quanto na fundamentação do voto, pela constatação de
que as informações de interesse aduaneiro foram, de fato e direito, prestadas a destempo,
acabou por lançar conclusão diversa para o acórdão.
Assim, erroneamente e por manifesto lapso, restou consignado na conclusão do
voto um provimento parcial ao recurso voluntário, como se existisse parcela de informações
retificadas na autuação, ao ponto em que deveria ter sido lançada conclusão distinta, pela
negativa de provimento ao recurso, dado o envolvimento exclusivo de intempestividade na
prestação das informações aduaneiras.
Vejamos os trechos que constatam de forma irrefutável a questão acima posta,
começando pela ementa lançada no voto em voga:
INFORMAÇÕES
E
DADOS
PRESTADOS
FORA
DO
PRAZO.
MULTA.
APLICABILIDADE.
A prestação de informações de interesse aduaneiro fora da forma da legislação
de regência e prazos legais enseja a aplicação da multa prevista no artigo 107,
inciso IV, alínea “e” do Decreto-Lei no 37/66.
Ou seja, esse Conselheiro, já na ementa do seu voto proferido, destaca de forma
irrefutável a aplicabilidade da multa punitiva ao caso concreto. Por outro lado, avançando ao
fundamento do voto em análise, o trecho a seguir identificado do voto esclarece e confirma a
ocorrência de contradição entre a fundamentação aplicada e a conclusão lançada no voto e
Plenário Virtual.
Contrariamente ao quanto a recorrente aduz, toda a prova dos autos, incluída a
autuação e o acórdão da DRJ, deixam evidente que se trata de
intempestividade, e não retificação de dados, fato que configura a infração
sancionada pela multa aplicada, nos termos da Súmula CARF no 186.
(destacamos)
Ou seja, a contradição decorre de uma conclusão que não é, infelizmente e por
manifesto lapso desse Julgador na montagem do seu voto, condizente com a fundamentação
aplicada, devendo essa última prevalecer sobre a conclusão equivocada.
Fl. 302
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.469 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12266.720646/2013-06
6
Repita-se, o voto constata que o caso trata apenas de intempestividade na
prestação das informações de interesse aduaneiro, como aponta a prova dos autos, ao ponto em
que acaba por concluir, em evidente contradição, pela procedência parcial do recurso aviado pelo
contribuinte, quando deveria ter apontado a improcedência dos pedidos contidos na peça
recursal.
Vejamos o teor da Ata de julgamento, confirmando a ocorrência evidente e
lamentável de contradição:
Relator(a): DANIEL MORENO CASTILLO Decisão: Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as preliminares de ilegitimidade
passiva e de nulidade do Auto de Infração; e, no mérito, voto de qualidade, em
negar provimento ao Recurso Voluntário. Vencidos os conselheiros Daniel
Moreno Castillo (relator), Larissa Cassia Favaro Boldrin e Wilson Antonio de Souza
Correa, que davam provimento parcial ao Recurso Voluntário. Designada para
redigir o Voto Vencedor, a Conselheira Francisca Elizabeth Barreto. (grifos
adicionados)
Aliado ao exposto, o trecho a seguir da fundamentação do voto desse Relator
contém evidente erro de escrita e montagem do voto (manifesto lapso), dado o fato que, no
trecho abaixo, deixou a entender expressamente que a multa deveria ser afastada.
Assim, a mera retificação de informações não constitui conduta típica da multa
imposta, devendo a mesma ser afastada.
Nesse sentido, pugna esse Relator pelo conhecimento e provimento dos presentes
embargos nesse ponto, uma vez que toda a fundamentação é pela manutenção da multa aplicada
dada a intempestividade, ao ponto em que a conclusão, apenas e por evidente contradição e
manifesto lapso, acaba por encerrar um parcial provimento ao recurso voluntário, como se
retificação houvesse.
Por outro lado, há também a imputação de aplicação indevida de verbete sumular
desse C. CARF ao caso em análise e ora embargado, uma vez que a Súmula CARF no 186 teria sido
aplicada como fundamento para o parcial provimento do recurso voluntário.
Vejamos, incialmente, o teor da súmula vinculante em questão:
Súmula CARF no 186
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
A retificação de informações tempestivamente prestadas não configura a
infração descrita no artigo 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-Lei no
37/66. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021).
Acórdãos Precedentes: 9303-010.294, 3302-003.637, 3401-008.661, 3301-
003.995 e 3201- 007.106.
Fl. 303
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.469 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12266.720646/2013-06
7
A Súmula CARF em questão, no caso concreto, foi carregada no voto em voga por
manifesto lapso desse Conselheiro na montagem do seu voto, uma vez que a mesma se aplica aos
casos de retificação, o que não é comportado pelo caso concreto, que trata apenas de
intempestividade na prestação de informações de interesse aduaneiro.
Ainda que o direito em questão, sumulado pelo C. CARF, ateste que apenas as
retificações de informações ficam resguardadas da aplicação da multa aduaneira, sua aplicação
inversa parece não evidenciar, segundo a percepção comum, que as informações prestadas a
destempo são tipificadas como fato gerador para a aplicação da multa em questão (interpretação
a contrario sensu).
Por outro lado, eventual erro de aplicação de súmula se afigura como situação
distinta daquela relativa à não aplicação de súmula, conduta essa que é tipificada pelo inciso VI do
artigo 85 do RICARF, tratando-se, a toda evidência, de mero erro de interpretação, e não afronta
à vinculação pela não aplicação de súmula.
De outra sorte, esse Relator não apontou de forma específica quais infrações teriam
sido providas, uma vez que nenhuma das mesmas fora provida. Isso é confirmado pela
fundamentação do voto desse Relator, principalmente, entre outros, no trecho abaixo destacado:
Contrariamente ao quanto a recorrente aduz, toda a prova dos autos, incluída a
autuação e o acórdão da DRJ, deixam evidente que se trata de
intempestividade, e não retificação de dados [...]. (destacamos)
Logo, com todo o devido respeito e cautela, nenhum destaque para essa, ou aquela,
infração parece devida no caso concreto, uma vez que todas foram mantidas, nos termos do voto
proferido e ora submetido aos presentes embargos, sendo irrelevante qualquer tipo de
segregação das infrações, já que todas estão no mesmo agrupamento (intempestividade),
agrupamento esse apreciado e julgado de maneira uniforme e pela negativa de provimento,
ainda que a conclusão não tenha expressado essa realidade, dada a sua manifesta contradição.
Nessa longarina e com esses respeitosos esclarecimentos, afastando a contradição e
manifesto lapso de minha parte, pugno pelo conhecimento e provimento desses embargos
(declaração e inominado) visando afastar a contradição entre a fundamentação do voto e a sua
conclusão, nos termos do artigo 117 do RICARF, bem como pelo afastamento da aplicação da
Súmula CARF no 186 ao caso, não se afigurando, no caso, contrariedade ou negativa de vigência
e/ou aplicação de Súmula CARF.
Nesse sentido, acolho os embargos inominados com efeitos infringentes para,
rejeitando as preliminares de ilegitimidade passiva e de nulidade do Auto de Infração, alterar o
resultado do julgamento para negar provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Daniel Moreno Castillo

Fl. 304
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.469 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12266.720646/2013-06
8

Fl. 305
DF CARF MF
Original